Tribunal: TJMT
Processo: 1026288-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026288-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA SAMPAIO MACHADO - CPF: 651.215.971-34 (AGRAVANTE), JOAO ALCEU ALVES MACHADO - CPF: 195.922.130-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para a realização de procedimento cirúrgico, porquanto ausente a negativa de atendimento pelo Poder Público ou prova da urgência a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Marli Aparecida Sampaio Machado
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 158808677).

Assegura que “
é necessário registrar que a recorrente pelos procedimentos judiciais ajuizados não utiliza do Poder Judiciário com a finalidade de furar fila de espera, ou, a ela não se sujeitar
.”.

Assevera que “
os documentos aqui indicados demonstram que a agravante realiza o tratamento para Parkinson há mais de 10 (dez) anos, que seu quadro clínico agravou, e que necessita do tratamento vindicado de estimulação cerebral profunda
[...]
e o procedimento esta regulado no Sistema Único de Saúde, tendo ingressando no SUS por intermédio da Secretaria Municipal de Sorriso
.”.

Afiança que “
apesar de não ser um caso de emergência, caracterizado pelo sofrimento intenso ou risco iminente de morte que exige tratamento imediato como no caso das paradas cardiorrespiratórias e hemorragias graves; a recorrente vive em uma realidade de urgência por causa da possível complicação séria de seu quadro clínico
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico de
estimulação cerebral profunda
.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 163157199).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 169157689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marli Aparecida Sampaio Machado
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sorriso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] a documentação acostada ao feito comprova a necessidade do procedimento médico cirúrgico requerido na inicial, o que confere probabilidade ao direito alegado pela parte autora.

Por outro lado, não há comprovação da urgência da medida pleiteada, haja vista tratar-se de procedimento eletivo, conforme apontado pelo parecer técnico emitido pela equipe do Nat-Jus.

[...]

Sendo assim, estando ausente o pressuposto da urgência, revela-se inviável a concessão da tutela provisória em sede liminar.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. [...]. (Id. 154141697 – fls. 49/50).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de fevereiro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 158808677).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
os documentos aqui indicados demonstram que a agravante realiza o tratamento para Parkinson há mais de 10 (dez) anos, que seu quadro clínico agravou, e que necessita do tratamento vindicado de estimulação cerebral profunda
[...]
e o procedimento esta regulado no Sistema Único de Saúde, tendo ingressando no SUS por intermédio da Secretaria Municipal de Sorriso
.” (Id. 163078666 – fls. 4).

Marli Aparecida Sampaio Machado
, com sessenta e nove (69) anos de idade, acometida de
Doença de Parkinson (CID 10 G20)
, requereu a realização do procedimento cirúrgico de
estimulação cerebral profunda
.

Não há dúvida acerca da situação da idosa e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não comprovada a negativa de atendimento pelo Poder Público, ao contrário, apresentou pedido do Sistema Nacional de Regulação – SISREG datado de 3 de novembro

de 2022(Id. 154141697 – fls. 36), a demonstrar que estava a aguardar na fila de espera. Contudo, a ninguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera, ou, a ela não se submeter:
um não pode ser mais igual do que os outros
.

É de se registrar, ainda, que a ação foi proposta com menos de um (1) mês na fila de espera, dia 25 de novembro de 2022 (petição inicial, Id. 154141697 – fls. 3), porquanto a solicitação administrativa data de 3 de novembro do mesmo ano (Id. 154141697 – fls. 36).

Mais. Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que a urgência para realização do procedimento cirúrgico não restou devidamente demonstrada:

[...] Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que esta demanda foi regulada recentemente no dia 03/11/2022 e está aguardando agendamento.

Foi anexado relatório do médico neurologista solicitando avaliação neurocirúrgica funcional para Parkinson com estimulação cerebral profunda. A estimulação cerebral profunda (ou DBS para
Deep Brain Stimulation
, em inglês), é o procedimento cirúrgico no tratamento dos sintomas da doença de Parkinson.

O Estado de Mato Grosso dispõe de serviços que dispõe de consultas e procedimentos em Neurocirurgia – funcional, que é o Hospital Geral Universitário em Cuiabá, que dispõe de um ambulatório para Parkinson, realizam a cirurgia pelo SUS e fazem o acompanhamento (regulagem do aparelho de DBS), somente o aparelho é adquirido administrativamente via liminar.

As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de media complexidade, são eletivas, sob gestão municipal.

Considerando a possibilidade da conduta neurocirúrgica ser cirúrgica – implante do DBS, sugerimos que a autora seja encaminhada para um serviço habilitado pelo SUS
. [...]. (Id. 154141697 – fls. 47). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação e de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda da visão.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera
. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Embora o procedimento postulado pela parte autora, tenha o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, não é urgente, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, na fila de espera do Sistema Único de Saúde
.

Ante a inércia do Poder Público, necessária se faz a determinação de inclusão da paciente na Central de Regulação, para a realização de procedimento cirúrgico, conforme a indicação médica. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016821-84.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 3 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] Não se encontra evidenciado o risco de dano. O Parecer Técnico anexo aos autos, ressalta que ‘
Não há urgência documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade
’.

E ainda, considerando, portanto,
a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008379-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Por fim, para que seja imposta a realização imediata do referido procedimento cirúrgico, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera.

Assim, o Enunciado nº 3, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019.

Enunciado nº 03 – Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023